Tribunal: TJDFT
Processo: 0707559-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. RESTITUIÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÍVIDA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com as jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
2. Nos termos do artigo 39, § 4o, da Lei Federal no 9.250/95, que altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá outras providências, tem-se que a restituição do valor cobrado a título de Imposto de Renda deverá ser atualizada por meio da taxa SELIC. 2.1 Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
3. A restituição do valor cobrado a título de Imposto de Renda deverá ser atualizada, em todo o período, pela taxa SELIC, nos termos da legislação regente e dos entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e provido.